Tribunal: STF
Processo: RMS 39548
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Bruno Filipe de Oliveira Ribeiro contra decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno, in verbis: 



     



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF; 282 DO STF; 211 DO STJ; E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. MANDADO DE SEGURANÇA LIMINARMENTE INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. Não se admite, em regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    II. A via mandamental não é sucedâneo recursal, ou seja, não se presta a impugnar juízo negativo de admissibilidade de recurso especial, mormente quando arrimado em jurisprudência inequívoca, com fundamentação coerente e concatenada, ainda que não pareça a mais adequada aos olhos da parte sucumbente.



    III. Agravo interno desprovido.” (doc. 59)



    O recorrente interpôs agravo interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento liminar de mandado de segurança, que, por sua vez, foi impetrado contra acórdão da Segunda Turma que desproveu o AgInt no Aresp 1.733.342. Na sequência os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (doc. 83). 



    O recorrente narra que, na origem, houve a propositura de mandado de segurança para impugnar decisão do STJ que negou seguimento a recurso especial em razão de sua teratologia e de flagrante ilegalidade do ato (doc. 92). 



    Insiste que o writ foi interposto em face de decisão que não reconheceu o prequestionamento em recurso especial, mesmo diante da interposição de embargos de declaração prequestionadores. Assim, segundo o recorrente, ao não considerar a matéria prequestionada apesar dos aclaratórios, originou afronta flagrante aos princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 



    Aduz, ainda, a ausência de fundamentação também na decisão que rejeitou liminarmente o mandado de segurança.



    A União ofertou contrarrazões, defendendo a negativa de provimento ao recurso ordinário (doc. 105). 



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    In casu, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto ao manifesto descabimento do writ. Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente